Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-70.2020.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE ASMA GRAVE REFRATÁRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001016-70.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada MARIA APARECIDA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001016-70.2020.8.26.0066 - Barretos
2
VOTO No 37.142
APELAÇÃO CÍVEL No 1001016-70.2020.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA: MARIA APARECIDA DE JESUS
MANDADO DE SEGURANÇA
OBJETIVO

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O
TRATAMENTO DE ASMA GRAVE REFRATÁRIA
DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO
ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Maria
Aparecida de Jesus contra ato do Diretor Regional de Saúde de Barretos,
objetivando o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de
asma grave refratária, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 138/141.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 141, soma-se o apelo da
Fazenda do Estado, buscando a inversão do resultado, sustentando em
suma que o medicamento pretendido não está entre os padronizados, é de
alto custo e que a impetrante não comprovou o preenchimento dos requisitos
traçados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 dos
recursos repetitivos.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001016-70.2020.8.26.0066 - Barretos
3
adequada, não merecendo reparo.
Existe prova inequívoca de que a impetrante é portadora de
doença grave, cujo controle é essencial para a preservação de sua vida, ao
mesmo tempo em que a alegada dificuldade para a realização do tratamento
necessário não foi colocado em dúvida, de sorte que seu direito líquido e
certo decorre do art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a
saúde é direito de todos e dever do Estado, no sentido amplo, descabido
limitar o alcance da norma aos remédios padronizados e indicados pela
burocracia estatal, certo que o fármaco está registrado na ANVISA também
para o tratamento de asma (fls. 83/94).
Ademais, os documentos médicos de fls. 18 e 82 preenchem
suficientemente o quanto determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema 106 da repercussão geral.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR